Tribunal: TJDFT
Processo: 0740709-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO.
1. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) reza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados.
2. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei.
3. o requerente juntou a declaração de imposto de renda, referente ao ano de 2020 (ID 107860775), na qual consta como única fonte de renda, o recebimento de auxílio emergencial, de maneira que faz jus ao benefício.
4. Deu-se provimento ao recurso.